Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010035-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (APELANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (APELADO), ANA JULIA MOREIRA - CPF: 430.793.598-52 (ADVOGADO), PAULA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 363.897.168-69 (ADVOGADO), BRUNA LIVIA MOREIRA E OLIVA - CPF: 388.168.518-99 (ADVOGADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MÁ-FÉ DO PORTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade de notas promissórias e extinguir a execução, diante da existência de condição suspensiva prevista em aditivo contratual.

Fato relevante. As cártulas decorrem de compromisso de compra e venda cujo saldo foi subordinado ao êxito em demandas judiciais, condição não implementada.

As decisões anteriores. A sentença reconheceu a inexigibilidade do crédito, a nulidade da execução e a má-fé do exequente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de condição suspensiva não implementada afasta a exigibilidade das notas promissórias; e (ii) saber se os princípios da autonomia e abstração cambial impedem a oposição de exceções pessoais diante de indícios de má-fé do portador.

III. Razões de decidir

A exigibilidade do crédito estava subordinada a condição suspensiva não implementada. Nos termos do art. 125 do CC, não há aquisição do direito enquanto pendente a condição.

A execução foi ajuizada após a celebração do aditivo contratual, quando já vigente a cláusula suspensiva, tornando o crédito inexigível e configurando nulidade da execução, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC.

Os princípios da autonomia e abstração cambial não são absolutos. A má-fé do portador afasta a proteção cambial e autoriza a oposição de exceções pessoais, conforme arts. 916 do CC e 17 da Lei Uniforme de Genebra.

O conjunto probatório evidencia a ciência do apelante acerca da relação subjacente e da condição suspensiva, além da ausência de prova da causa do endosso e de irregularidades formais, afastando a presunção de boa-fé.

A investigação da causa debendi é admitida diante de indícios de irregularidade na circulação do título, reforçando a inexigibilidade do crédito no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de condição suspensiva não implementada afasta a exigibilidade de crédito representado por nota promissória. 2. Os princípios da autonomia e abstração cambial não impedem a oposição de exceções pessoais quando comprovada a má-fé do portador. 3. A execução fundada em título inexigível é nula.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Dante Rubens Ferreira de Santana em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1010035-61.2021.8.11.0041, que julgou procedentes os embargos opostos por Denis Barbieri, declarando a inexigibilidade do débito consubstanciado em notas promissórias e, por conseguinte, extinguindo a execução de título extrajudicial no 1055765-32.2020.8.11.0041, com fundamento nos artigos 803, inciso I, e 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença incorreu em erro ao reconhecer a má-fé do apelante com base em presunções, sem prova cabal, violando o art. 373 do CPC; (ii) as notas promissórias constituem títulos de crédito dotados de autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, sendo desnecessária a investigação da causa debendi; (iii) não detinha conhecimento da condição suspensiva prevista no contrato celebrado entre o apelado e a endossante; (iv) a ausência de contrato formal de honorários ou de nota fiscal não descaracteriza a prestação de serviços advocatícios, que pode ser ajustada verbalmente; (v) a ausência de data no endosso não invalida a cártula, tampouco indica fraude, nos termos da jurisprudência consolidada; (vi) o ajuizamento da execução próximo ao prazo prescricional constitui exercício regular de direito; e (vii) não houve comprovação de dolo ou conluio aptos a afastar a presunção de boa-fé do portador, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, com o restabelecimento da execução.

Nas contrarrazões de id. 335642448, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O apelante obteve o benefício do parcelamento do preparo, nos termos da decisão de id. 339434870. Contra essa decisão, o apelado opôs embargos de declaração de id. 342263363, tendo a parte adversa apresentado impugnação aos aclaratórios no id. 344217857.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Denis Barbieri opôs embargos à execução em face de Dante Rubens Ferreira de Santana, visando afastar a exigibilidade de notas promissórias oriundas de compromisso de compra e venda firmado com Maria Aparecida Fernandes, sob o fundamento de que o saldo representado pelas cártulas estava submetido a condição suspensiva estabelecida em aditivo contratual de 09.02.2018, consistente no êxito em demandas judiciais relativas aos imóveis negociados, o que não se verificou.

A sentença julgou procedentes os embargos, reconhecendo a inexigibilidade do crédito e extinguindo a execução, ao fundamento de que: (i) a obrigação estava condicionada a evento futuro não implementado; (ii) a execução foi proposta posteriormente ao aditivo; e (iii) restou evidenciada a má-fé do exequente, afastando-se a proteção cambial.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que as notas promissórias são títulos autônomos e abstratos, sendo inaplicáveis exceções pessoais; que não havia prova de sua ciência quanto à condição suspensiva; que a má-fé foi indevidamente presumida; e que a ausência de formalização dos honorários e de data no endosso não invalida a cobrança, requerendo a reforma da sentença.

Não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, é incontroverso que o Segundo Termo Aditivo de 09.02.2018 subordinou a exigibilidade do saldo à condição suspensiva consistente no êxito em demandas judiciais. Nos termos do art. 125 do Código Civil, enquanto não implementada a condição, não se adquire o direito. E, conforme consignado na sentença, o resultado das ações foi desfavorável, não se implementando a condição.

Ademais, a execução foi ajuizada posteriormente ao referido aditivo, quando já vigente a cláusula suspensiva, de modo que o crédito, naquele momento, era juridicamente inexigível. Tal circunstância, por si só, conduz à nulidade da execução, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC, constituindo fundamento autônomo suficiente para a manutenção da sentença.

Não prospera a invocação da autonomia cambial. Os princípios da abstração e autonomia não são absolutos e cedem diante da má-fé do portador, conforme arts. 916 do Código Civil e 17 da Lei Uniforme de Genebra. No caso, o conjunto probatório revela que o apelante não ostenta a condição de terceiro de boa-fé.

Com efeito, a sentença apontou, de forma coerente, elementos indicativos de ciência da relação subjacente, notadamente o acesso, por patrono vinculado ao apelante, a processos diretamente relacionados à condição suspensiva, bem como a ausência de qualquer comprovação mínima da alegada prestação de serviços advocatícios que justificaria o endosso.

A isso se somam a ausência de data nos endossos e o ajuizamento tardio da execução, em contexto que evidencia a utilização do endosso como meio de contornar a inexigibilidade do crédito. Considerados em conjunto, tais elementos afastam a presunção de boa-fé, autorizando a oponibilidade das exceções pessoais.

Em outras palavras, embora as notas promissórias, em regra, se revistam dos atributos da autonomia e abstração, as peculiaridades do caso concreto impunham ao apelante o ônus de demonstrar, de forma consistente, a sua condição de terceiro de boa-fé, imune às exceções pessoais decorrentes da relação subjacente. Todavia, diante do conjunto probatório coligido, que evidencia a existência de condição suspensiva não implementada, o ajuizamento da execução em momento posterior ao aditivo contratual e a ausência de lastro mínimo para justificar a circulação dos títulos, não logrou o recorrente se desincumbir de tal encargo, restando, assim, afastada a proteção cambial e legitimada a oponibilidade das defesas pessoais, o que conduz, inexoravelmente, à manutenção da sentença.

A respeito do cabimento da investigação da causa debendi em títulos de crédito, notadamente diante de indícios de irregularidade na sua circulação, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CAUSA DEBENDI – AGIOTAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - I – Ação monitória fundada em nota promissória - Título de crédito regido pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia –
Nota promissória que admite a investigação da causa debendi que originou a emissão do título, ante a possibilidade de ilegalidades – Réu que não nega a relação jurídica entre as partes, mas alega a prática de agiotagem pelo autor, vez que emprega juros excessivos na cobrança de dívida
– Circunstâncias dos autos, somadas aos depoimentos das testemunhas, que são fortes indícios da veracidade das alegações do réu – Autor que possui diversos outros processos de execução de notas promissórias e cheques - Inversão do ônus probante, nos termos do art. 3o da Medida Provisória no 1.820/99, reeditada pela Medida Provisória 2.172- 32/2001, em vigor por força do art . 2o da Emenda Constitucional no 32 –
Reconhecida a abusividade do preenchimento da promissória, com a declaração da nulidade do título – Autor que não demonstrou que o crédito buscado na presente ação decorre de atividade lícita – Autor que não cumpriu com seu ônus probatório
- Ação improcedente – Sentença mantida - II - Sentença proferida publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido”
(TJSP, RAC 10010669720198260368 SP 1001066-97.2019.8.26.0368, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 30.04.2020 – negritei)

Na hipótese dos autos, a situação se revela ainda mais evidente, uma vez que, além da presença de indícios robustos de irregularidade na circulação das cártulas, há prova expressa de que o crédito se encontrava submetido a condição suspensiva não implementada, circunstância que, por si só, afasta a exigibilidade do título e reforça a legitimidade da análise da relação subjacente.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença, que corretamente reconheceu a inexigibilidade do título e a nulidade da execução.

No tocante aos embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o parcelamento do preparo, rejeito-os, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Com efeito, o art. 98, §6o, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, não se exigindo, para tanto, o mesmo rigor probatório necessário à concessão da gratuidade integral, cabendo ao magistrado aferir, no caso concreto, a suficiência das alegações de dificuldade financeira. Inexistindo ilegalidade na decisão e evidenciado o intuito de rediscussão da matéria, impõe-se a manutenção do deferimento.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026